Tribunal: TJBA
Processo: 8024145-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8024145-63.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Luan de Souza Reis Advogado: Dr. Eduardo Felipe Teixeira Lima (OAB/BA: 42.521) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Iara Augusto da Silva Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONFISSÃO REALIZADA EM SEDE POLICIAL. PENAS-BASE APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PARCIAL ALBERGAMENTO. REDUTOR APLICADO PELO MAGISTRADO A QUO, NA FRAÇÃO MÍNIMA, COM FUNDAMENTO EM AÇÕES PENAIS EM CURSO. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO EXPRESSIVA. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS, APLICANDO-SE A MINORANTE REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE CONDUZEM À FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea sem repercussão nas penas; aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço), redimensionando as reprimendas definitivas para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa; alterar o regime prisional para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Luan de Souza Reis, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis (Id. 87117781): “Consta do Inquérito Policial de n. 8894/2023, oriundo da 14a. Delegacia Territorial da Barra, nesta capital, que no dia 18 de fevereiro de 2023, durante os festejos de Carnaval, uma guarnição da polícia militar estava fazendo patrulha no Largo do Porto da Barra, no posto elevado da Polícia Militar localizado ao lado do Forte de Santa Maria, oportunidade em que os policiais militares foram acionados por prepostos do Corpo de Bombeiros, os quais solicitaram uma ronda no entorno do posto, em face de terem notado que naquele local estava ocorrendo comércio de substâncias entorpecentes e que três homens estariam vendendo drogas. Os policiais militares realizaram uma ronda no local indicado, momento em que avistaram três homens em atitude suspeita, sendo que com a aproximação da polícia um deles conseguiu fugir. As pessoas que estavam ao redor dos referidos homens também empreenderam fuga. O DENUNCIADO e ainda a pessoa posteriormente identificada como Guilherme do Amparo dos Santos foram abordados, sendo encontrado com este último apenas a quantia de R$14,00 (quatorze reais). Em busca pessoal realizada no DENUNCIADO, contatou-se que o mesmo trazia consigo, uma bolsa verde e amarela, que continha 22 (vinte e duas) trouxinhas embaladas para a venda contendo uma substância análoga à maconha, 23 (vinte e três) pedras de uma substância que aparentava ser crack e um pino com uma substância que aparentava ser cocaína. Foi ainda apreendida em poder do mesmo a quantia de R$107,80 (cento e sete reais e oitenta centavos), conforme auto de exibição e apreensão acostado ao IP. Ambos foram conduzidos até a unidade policial, sendo lavrado o competente auto de prisão em flagrante em desfavor do DENUNCIADO. (...) Assim agindo, está o denunciado LUAN DE SOUZA REIS incurso nas reprimendas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pelo que contra ele se oferece a presente denúncia, requerendo que seja ele notificado para oferecer defesa preliminar, na forma do art. 55 da Lei 11.343/06, com posterior recebimento da inicial acusatória, dando-se regular prosseguimento à ação penal, para que ao final, seja julgada procedente, com a consequente condenação do réu nas sanções do dispositivo legal supracitado”. III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 87119656), postulando, em suas razões (Id. 90146057), a absolvição, sob a alegativa de insuficiência de provas para a condenação; subsidiariamente, requereu reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV – Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 87117782, pág. 29), o laudo de constatação e o laudo definitivo (Id. 87117782 – pág. 43 – e no Id. 87119620) e os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.699/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024; e STJ, AgRg no REsp n. 2.099.832/SC, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024. In casu, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. O réu confessou a prática delitiva na fase policial (Id. 87117782, págs. 19/20), não sendo interrogado em Juízo porque decretada sua revelia (Id. 87119646). Desse modo, in casu, o contexto fático-probatório evidencia o acerto da condenação do Denunciado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. V – Passa-se à apreciação da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Juiz a quo aplicou as penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na etapa intermediária, não reconheceu a existência de atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicou o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), nos seguintes termos (Id. 87119651): “[...] Contudo, embora não possua ainda condenação transitada em julgado, diante do histórico criminal do sentenciado, entendo que os fatos não foram episódios esporádicos na vida dele, não sendo, portanto, aconselhável a aplicação do redutor no seu máximo, razão pela qual, aplico no patamar de 1/6. [...].”. As penas se tornaram definitivas em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. VI – No que se refere ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, merece parcial acolhimento a pretensão defensiva. O réu confessou a prática delitiva no seu interrogatório policial, de modo que o não reconhecimento da atenuante na dosimetria da pena está em desconformidade com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido, o Tema Repetitivo nº 1194/STJ: “1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.”. Aplica-se, portanto, a atenuante da confissão espontânea, porém sem repercussão no montante das penas, em atenção à Súmula nº 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”. VII – Assiste razão parcial à Defesa, ainda, quanto à fração de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A sentença recorrida aplicou a fração de 1/6 (um sexto) com amparo em ações penais em curso, estando em contradição com a diretiva do STJ, no sentido de que “[...] 7. A utilização de ações penais em curso como fundamento para modular a fração de redução da pena por tráfico privilegiado é considerada inidônea, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, que vedam o uso de inquéritos e ações penais em andamento para afastar ou limitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. [...].”. (STJ – Quinta Turma, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.931.184/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025). Embora reduzidas as quantidades das drogas ilícitas apreendidas, consistentes em 32,85 g (trinta e dois gramas e oitenta e cinco centigramas) de maconha e duas porções de cocaína, com massas brutas de 0,58 g (cinquenta e oito centigramas) e 2,13 g (dois gramas e treze centigramas) (Id. 87117782, pág. 43), constata-se a sua variedade, o que conduz à aplicação da fração de 1/3 (um terço), restando definitivas as reprimendas em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa. VIII – Merece acolhimento o pedido recursal de alteração do regime prisional para o aberto, à vista da quantidade da pena privativa de liberdade aplicada e em atenção à análise das circunstâncias judiciais, fazendo jus o réu, também, à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, a serem individualizadas pelo Juízo da Execução Penal. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 94043616). X – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea sem repercussão nas penas; aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço), redimensionando as reprimendas definitivas para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa; alterar o regime prisional para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8024145-63.2023.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Luan de Souza Reis, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea sem repercussão nas penas; aplicar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/3 (um terço), redimensionando as reprimendas definitivas para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa; alterar o regime prisional para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.